Tribunal: TJDFT
Processo: 0009195-35.2003.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0009195-35.2003.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: STAMPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Secretaria da Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou (id 34446069) que ocorreu perante o Supremo Tribunal Federal o trânsito em julgado no Recurso Extraordinário n. 851.421. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos, no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator